Tribunal: TCU
Processo: 032.338/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4951/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.338/2019-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alessandra Buzato Fraga (XXX.945.718-XX); Carlos Alberto Reis Freire (XXX.597.578-XX); Carlos Augusto Anadao (XXX.497.348-XX); Eunice Tavares Videira (XXX.945.638-XX); Fabio Fernando de Araujo (XXX.535.798-XX); Gilberto Petty da Silva (XXX.253.778-XX); Luiz Francisco Marcopito (XXX.609.928-XX); Manoel Ramalho Batista (XXX.298.048-XX); Maria Aparecida Pesini (XXX.986.618-XX); Maria da Gloria Costa (XXX.517.048-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.